Tribunal: STF
Processo: ARE 1372243
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Santo André contra decisão monocrática por mim prolatada, cujo teor é o seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. TEMA Nº 457 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIÇÃO E/OU REGISTO DE DIPLOMA POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. OMISSÃO REITERADA DA UNIÃO E DO ESTADO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato, com base nas assertivas do demandante expostas na inicial, prescindindo de uma análise cognitiva aprofundada, de modo que eventual reconhecimento de ilegitimidade passiva ou ausência de interesse processual, neste momento, implica na improcedência da ação, com a extinção do processo com resolução do mérito. 



    2. A Portaria n° 40 de 12.12.2007, editada pelo Ministério da Educação, impõe a proibição de cobrança de valores relativos à expedição de diplomas, verbis: "Art. 32 (...) § 4° A expedição do diploma e histórico escolar final considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno." 



    3. Antes mesmo da edição de tal ato normativo, a ilegitimidade de tal cobrança decorria das Resoluções n° 01/83 e n° 03/89 do antigo Conselho Federal de Educação, pois já previam que os custos da expedição e registro da primeira via do diploma estariam abrangidos pelo valor pago a título de mensalidade. 



    4. O aluno que conclui o curso superior ou de pós graduação tem o direito à obtenção e/ou ao registro do respectivo diploma, independentemente do pagamento de qualquer outra contraprestação pecuniária, já que as custas para tanto estão embutidas na própria mensalidade paga pelo estudante, devendo ser arcadas pela própria instituição de ensino, pois são inerentes a sua própria atividade. 



    5. Resta evidenciada a relação de consumo, vez que presentes todos seus elementos, a saber: consumidor, fornecedor e serviço, mormente por se tratar de instituições de ensino privadas que prestam serviços educacionais mediante remuneração de seus alunos. 



    6. Além de ser ilegal por afrontar as aludidas resoluções do extinto Conselho Federal de Educação ou da portaria do Ministério da Educação, a cobrança específica para tal finalidade afigura-se abusiva, por violar o direito básico do consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, previsto no artigo 6°, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 



    7. Cláusula contratual prevendo a cobrança de taxa de expedição e/ou registro de diploma revela-se nula de pleno direito, a teor do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 



    8. Quanto à repetição do indébito, além de ser um direito do consumidor, consiste numa sanção ao fornecedor que cobra dívida indevida, obrigando-se, como consequência, a devolver em dobro a quantia paga, exceto na hipótese de engano justificável, cujo ônus da prova foi transferido pelo legislador ao fornecedor, sendo hipótese de inversão ope legis. 



    9. Inexistência de má-fé ou culpa do fornecedor, necessárias para puni-lo à restituição em dobro, haja vista a existência de interpretação equivocada da legislação atinente à taxa de registro e/ou expedição de diploma. 



    10. De rigor reconhecer tão somente o direito de restituição simples dos valores pagos a título de expedição ou registro de diplomas por todos os ex-alunos que concluíram seus cursos, limitando-se àqueles que concluíram os cursos no prazo de 5 (cinco) anos antes da propositura desta ação, em face do prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 



    11. As instituições de ensino superior criadas e mantidas pela iniciativa privada compõe o sistema federal de ensino, com fulcro . no artigo 16, II, da Lei n° 9.394/94, estando submetidas, portanto, à fiscalização da União. 



    12. O poder de polícia conferido à União não está isento de intervenção judicial, mormente quando se trata do direito social à educação, o qual também é direito de todos e dever do Estado e da família, que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, consoante artigos 6° e 205 da Lei Maior. Tal premissa, aliada à omissão reiterada da União do exercício do poder-dever de fiscalização, justifica provimento judicial que a condene a fiscalização das instituições de ensino, no sentido de exigir o cumprimento das normas gerais da educação nacional. 



    13. A regra especial do artigo 18 da Lei n° 7.347/85 deve ser interpretada à luz da Constituição Federal, de forma que deve-se afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o comando constitucional previsto no artigo 128, §5°, 11, "a", da Lei Maior veda o recebimento de tal verba pelo Parquet. 14. Preliminares arguidas em apelações rejeitadas e, no mérito, apelações das rés improvidas e apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida.” (e-doc. 25, p. 30-32).



    2. Nos recursos extraordinários, o recorrentes apontam violação aos arts. 5º, inc. II, 127, 129, inc. III, e 170 da Constituição da República. Discorrem sobre a ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública que verse sobre direitos individuais disponíveis, como no caso em análise. No mérito, sustentam a possibilidade da cobrança da taxa para expedição de diploma porque prevista contratualmente (e-doc. 34). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros: 



    “Passando ao exame dos recursos, consigno, de início, que, embora o ensino seja livre à iniciativa privada, nos termos do artigo 209 da Constituição Federal, o mesmo comando constitucional impõe certas condições para tanto: 



    "Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 



    I- cumprimento das normas gerais da educação nacional; 



    II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público." 



    Nesse sentido, a Portaria n° 40 de 12.12.2007, editada pelo Ministério da Educação, impõe a proibição de cobrança de valores relativos à expedição de diplomas, verbis: "Art. 32 (...) § 4° A expedição do diploma e histórico escolar final considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno."



    Porém, antes mesmo da edição de tal ato normativo, a ilegitimidade de tal cobrança decorria das Resoluções n° 01/83 e n° 03/89 do antigo Conselho Federal de Educação, pois já previam que os custos da expedição e registro da primeira via do diploma estariam abrangidos pelo valor pago a título de mensalidade:



    "Resolução n° 01/83 



    Art. 2". Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente: (...) 



    §1°. A anuidade escolar, desdobrada em duas mensalidades, constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados como a matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratórios e biblioteca, material de ensino de uso coletivo, material destinado a provas e exames, 1" via de documentos para fins de transferência, certificados ou diplomas (modelo oficial) de conclusão de cursos, de identidade estudantil, de boletins de notas, de cronogramas, de honorários escolares, de currículos e de programas." 



    "Resolução n° 03/89 



    Art. 4°. Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente: (..) 



    §1° A mensalidade escolar constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados como a matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratórios e biblioteca, material de ensino de uso coletivo, material destinado a provas e exames, de certificados de conclusão de cursos, de identidade estudantil, de boletins de notas, de cronogramas, de honorários escolares, de currículos e de programas." 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o aluno que conclui o curso superior ou de pós-graduação tem o direito à obtenção e/ou ao registro do respectivo diploma, independentemente do pagamento de qualquer outra contra prestação pecuniária, já que as custas para tanto estão embutidas na própria mensalidade paga pelo estudante, devendo ser arcadas pela própria instituição de ensino, pois são inerentes a sua própria atividade. 



    A corroborar a patente ilegalidade da aludida taxa, o artigo 48, §1°, da Lei n° 9.394/96 dispõe que:



    "Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos. quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. 



    §1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não -universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação."



    Não se olvide que resta evidenciada a relação de consumo, vez que presentes todos seus elementos, a saber: consumidor, fornecedor e serviço, mormente por se tratar de instituições de ensino privadas que prestam serviços educacionais mediante remuneração de seus alunos.



    Assim, além de ser ilegal por afrontar as aludidas resoluções do extinto Conselho Federal de Educação ou -da - portaria do Ministério da Educação; a cobrança específica para tal finalidade afigura-se abusiva, por violar o direito básico do consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, previsto no artigo 6°, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Dessa forma, cláusula contratual prevendo a cobrança de taxa de expedição e/ou registro de diploma revela-se nula de pleno direito, a teor do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (..) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade". 



    (...)



    Uma vez reconhecida a ilegalidade na cobrança de taxa de expedição e/ou registro de diplomas e tratando-se de direitos individuais homogêneos, resta incontestável o direito dos consumidores lesados, ou seja, os ex-alunos das instituições de ensino demandadas que pagaram a aludida taxa para obtenção de seus diplomas, a restituição dos respectivos valores pagos, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora.” (e-doc. 25).



    4. Da leitura do quanto acima transcrito, tem-se que o Colegiado fixou as seguintes premissas: a) a previsão contratual quanto ao pagamento da taxa de expedição de diploma é abusiva, pois contraria disposição legal e b) a demanda versa sobre direitos individuais homogêneos.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Registro, por último, que a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos restou assentada pelo Supremo no RE nº 631.111-RG/GO, quando do julgamento do Tema nº 471 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue abaixo:



    (...)



    6.1. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo prévia condenação em honorários advocatícios, descabe a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC.” (e-doc. 204).



    2. O embargante aponta a ocorrência, na decisão impugnada, de omissão no tocante à alegada violação ao art. 209 da Constituição da República. Sustenta que a cobrança de taxa para expedição de diploma “foi praticada em obediência à Lei do n. 12.248/2008, a qual não poderia deixar de ser observada à época ante ao que prevê o art. 209 da CF“. Afirma que a matéria é constitucional, não havendo necessidade de análise da legislação local ou do quadro probatório (e-doc. 205).



    3. A parte embargada, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 217).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com efeito, assiste razão à parte embargante, já que não mencionada no relatório da decisão impugnada a alegada violação ao art. 209 da Constituição da República, motivo pelo qual acolho, em parte, os embargos de declaração para sanar a citada omissão.



    5. Todavia, da leitura do acórdão recorrido na origem, cujos fundamentos foram transcritos acima, não se chega à violação do previsto no caput do art. 209 da CRFB. O Tribunal a quo em momento algum afirmou inexistir liberdade para a iniciativa privada. Limitou-se a assentar o que está contido no inciso I do referido dispositivo: a iniciativa privada é livre para atuar na atividade educacional, desde que observada a legislação positiva pertinente. E, na sequência, consignou a existência de regramento impeditivo da cobrança realizada pela ora embargante. 



    6. Nesse cenário, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6.1. Para a espécie, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para sanar omissão, sem efeitos modificativos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.



    Publique-se.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator